Tribunal: TJSP
Processo: 1002386-37.2018.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA. Comprovada a prestação do serviço devidamente autorizada pela Municipalidade, fica evidenciada a obrigação de pagar. Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora. Sentença mantida no mérito. Correção monetária e juros moratórios. Incidência do Tema 810 do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA. Comprovada a prestação do serviço devidamente autorizada pela Municipalidade, fica evidenciada a obrigação de pagar. Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora. Sentença mantida no mérito. Correção monetária e juros moratórios. Incidência do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da EC 113/21. Ação julgada procedente em 1o grau. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA PREFEITURA NÃO PROVIDOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.